Tribunal: TJDFT
Processo: 0712130-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPOSIÇÃO ATIVA. MENOR MATRICULADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO E SUA GENITORA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. CAUSA DE PEDIR. ALEGAÇÃO DE ATOS IMPUTADOS AO CORPO DOCENTE DA ESCOLA PÚBLICA NA QUAL MATRICULADA A INFANTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FATOS LESIVOS E IMPUTADOS AOS AGENTES PÚBLICOS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DA PROVA DAS AUTORAS (CPC, ART. 373, I). DANO MORAL. DISCRIMINAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO DESGUARNECIDO DE LASTRO SUBJACENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO COMISSIVO. PRETENSÃO COMPENSATÓRIA. REJEIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL (CF, ART. 37, § 6o; CC, ARTS. 186 E 927; CPC, ART. 373, I). CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO ÀS AUTORAS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO NO CURSO PROCESSUAL. REEXAME. POSTULAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. CONHECIMENTO. NECESSIDADE. NOVO REGIME DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
1. Segundo o novo regime de recorribilidade implantado pelo vigente estatuto processual, em face da decisão que mantém o benefício da justiça gratuita defronte impugnação da parte contrária não é oponível agravo de instrumento, legitimando que o impugnante devolva a reexame o decidido via de apelação ou em contrarrazões, e, em assim procedendo, a impugnação está habilitada a ser reexaminada (CPC, 101, 1.009, §1o0, e 1.015, V).
2. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
3. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada com lastro na simples apreensão de que a não comprovação pela demandante de não ter condição financeira para as despesas processuais seria apta a irradiar dúvida sobre a situação afirmada pela parte postulante da benesse se não sobejam outros elementos indutores da remuneração que aufere e da sua efetiva situação financeira (CPC, arts. 98 e 99, §§2o e 3o).
4. A responsabilidade do Distrito Federal quanto aos danos provocados por professor integrante do seu quadro funcional no pleno exercício da função pública é de natureza objetiva, na modalidade risco administrativo, e, sob essa moldura, a obrigação indenizatória se aperfeiçoa, dispensada a comprovação da culpa, se comprovado o evento danoso e aferido que dele advieram danos ao cidadão afetado pelo havido, ensejando a qualificação do nexo de causalidade enlaçando o havido aos efeitos lesivos que irradiara, aperfeiçoando-se o silogismo indispensável à sua germinação (CF, art. 37, § 6o; e CC, art. 186).
5. Emergindo a pretensão indenizatória da imprecação de atos comissivos aos agentes públicos que fomentaram os serviços educacionais destinados a menor, a ausência de comprovação dos fatos imprecados e alinhados como causa de pedir, deixando carente de sustentação o direito invocado por não terem sido firmados os fatos dos quais emergiria, determina a rejeição do pedido indenizatório deduzido pela menor e sua genitora como expressão da cláusula geral que regula a distribuição do ônus probatório por não comprovados os danos nem o nexo causal enlaçando-os a fatos imputáveis a falha administrativa e agentes públicos (CPC, art. 373, I).
6. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Fixados honorários sucumbenciais recursais. Unânime.